Tribunal: TJMT
Processo: 0007801-24.2010.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007801-24.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (EMBARGANTE), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 006.260.051-67 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007801-24.2010.8.11.0037

EMBARGANTE: COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP

EMBARGADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – CONDENAÇÃO AOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE ELES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC.

Havendo condenação, necessariamente serão computados juros de mora e correção monetária, os quais se caracterizam como consectários legais, razão por que não se demonstra imprescindível a sua expressa fixação no acórdão.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 240 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007801-24.2010.8.11.0037

EMBARGANTE: COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP

EMBARGADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pela embargante.

Esta aduz que o aresto não fixou o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, os quais devem ser computados a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007801-24.2010.8.11.0037

EMBARGANTE: COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP

EMBARGADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante argui que o aresto foi omisso quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária dos danos morais, e requer sua incidência a contar da citação e do arbitramento, respectivamente.

De fato, havendo condenação, automaticamente será objeto de juros de mora e correção monetária, não havendo necessidade de manifestação quanto à data a partir da qual devem eles ser computados.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento de que os juros e a correção são meros consectários legais da condenação, e podem ser arbitrados em fase de cumprimento de sentença, no caso de omissão.

Nesse sentido:

Súmula no 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
”.

Por se tratar de relação contratual, aplicam-se os juros de mora de 1% ao mês desde o dia da citação (artigo 240 do CPC) e a correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO NÃO CUMPRIDO - LICITUDE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROVA DO DANO MORAL DESNECESSÁRIA - MANTIDO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS - CITAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - MANTIDO VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Por ser matéria de ordem pública, sua inclusão ex officio pelo magistrado ou tribunal ou a sua modificação de forma diferente do que a apelante requereu não configura julgamento extra ou ultra petita
, visto que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão. Se a verba honorária foi arbitrada em valor módico, não há falar em sua redução." (
Ap, 126348/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. - Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão do julgado. - O índice de correção monetária a ser adotado é o que reflete a variação de preços ao consumidor, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte. - A correção monetária da verba fixada a título de danos morais incide desde a data do seu arbitramento. Enunciado no 362 da Súmula/STJ. - Os juros moratórios incidem no percentual de 1% (um por cento ao mês) na vigência do CC/2002. - Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação. - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no REsp 1306213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012)

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021